Tribunal: TJDFT
Processo: 0718155-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718155-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LAMPEN ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA - ME, FERNANDA PAULA MIRANDA FERREIRA, FRANCISCO AMADOR FERREIRA, MARCELO LUIS MIRANDA FERREIRA D E C I S Ã O Vistos etc., Em razão do certificado pela Secretaria da Turma (ID's no 28019652 e 28650423), informando sobre a impossibilidade de intimação do agravado - MARCELO LUÍS MIRANDA FERREIRA - no endereço constante nos autos; determinei, nos termos do despacho de ID no 28780255, a intimação do agravante para informar o endereço atualizado do recorrido. Em atendimento ao determinado, o recorrente, no petitório de ID no 29059858, pugnou pela aplicação do parágrafo único do artigo 274 do CPC, tendo em vista que a carta de intimação (ID no 28650423) foi entregue no endereço constante nos autos principais, sendo que o agravado mudou-se sem atualizar seu endereço nos autos. É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante se denota do certificado nos autos (ID's no 28019652 e 28650423), as intimações dirigidas ao agravado (MARCELO LUÍS MIRANDA FERREIRA) restaram infrutíferas, em razão de ter se mudado do endereço descrito nos autos. Contudo, conforme se observa dos autos originários (proc. no 0030759-84.2014.8.07.0001), o recorrido foi citado no mesmo endereço diligenciado naquele processo, qual seja: SQS 311, Bloco G, Apt, 110, Asa Sul, Asa Sul, BRASÍLIA - DF, 70364-070. Vide ID no 29494586 - Pág. 20 (dos principais). Assim, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, reputo válida a intimação do agravado MARCELO LUÍS MIRANDA FERREIRA, tendo em vista que compete à parte manter seu endereço atualizado nos autos. Nesse sentido, confira-se a orientação desta eg. 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. I - Reputa-se válida a diligência de intimação do devedor realizada por Oficial de Justiça no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela parte. Art. 274, parágrafo único, do CPC. [...] (Acórdão 1353337, 07102869220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo agravante na petição de ID no 29059858, presumindo válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos. Após, venham conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator